Tribunal: TJDFT
Processo: 0730418-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0730418-70.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA HELENA MOREIRA GUIMARAES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por Maria Helena Moreira Guimarães em face do Banco de Brasília S.A. A autora/apelante afirma em suas razões recursais que a jurisprudência majoritária do E.TJDFT é pela possibilidade de todos osempréstimos a 30% da remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios, bem como a nova Lei do Superendividamento (Lei n.14.181/2021); que há anos vem lutando para superar o superendividamento decorrente da concessão de crédito aos servidores públicos de forma irresponsável pelas instituições financeiras e pelo seu próprio descontrole financeiro; que sua situação financeira foi agravada pelo divórcio e pelo acolhimento de sua genitora, atualmente com 104 anos, que necessita de cuidados especiais e tratamento médico; que os empréstimos junto ao Banco BRB estão consignados em seu contracheque e descontados em sua conta corrente, comprometendo integralmente a sua renda e atingindo a sua dignidade; que o risco de dano grave ou de difícil reparação está presente, uma vez que os descontos no contracheque e na conta corrente comprometem mais de 100% da sua remuneração líquida. Requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, assim como seja concedida a antecipação da tutela recursal, a fim de que sejam limitados os descontos a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta da autora abatidos os descontos obrigatórios, até que seja homologado o plano de repactuação de dívidas; para impedir o Banco apelado de incluir o nome da autora/apelante nos cadastros de proteção ao crédito; bem como para revogar a autorização concedida pela autora para débitos realizados pelo BRB na conta corrente da apelante para pagamento dos empréstimos, cheque especial e cartão de crédito. (ID 35617395, p. 3/15), até a criação do plano de pagamento. É o breve Relatório. Decido. Com relação ao pedido de efeito suspensivo, releva notar que não há sentido em suspender-se decisão judicial de caráter negativo. A pretendida concessão de efeito suspensivo não tem o condão de restabelecer a tutela provisória inicialmente concedida e que fora revogada em razão da sentença de improcedência. A suspensão de uma decisão negativa, portanto, não traria quaisquer efeitos na esfera jurídica da apelante. Desse modo, em razão da falta de interesse de agir, não conheço do pedido de efeito suspensivo ao recurso. No que tange ao pedido de antecipação da tutela recursal em sede de apelação, o art. 995, parágrafo único, do CPC, dispõe apenas sobre a competência do relator para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, o que não é o caso dos autos. Além disso, o art. 1.012, § 2o, do CPC, dispõe que o pedido deve ser feito em petição e, não, no bojo das razões recursais, que se limitam à reforma da sentença. Contudo, em atenção à instrumentalidade das formas e ao art. 299, parágrafo único, do CPC, que dispõe que a tutela provisória nos recursos será requerida ao órgão julgador competente para julgar o mérito, passo a análise do pedido de antecipação da tutela recursal. De início, convém ressaltar que a limitação dos descontos a 30% dos rendimentos do mutuário se restringe aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não alcançando aqueles efetuados em conta corrente, por autorização do mutuário. Observe-se que limitação dos descontos realizados diretamente em folha de pagamento ao percentual de 30% foi observado no caso concreto. Com efeito, a questão da limitação de empréstimo, descontado diretamente em conta corrente a 30% dos valores devidos em razão de contratos de mútuo comum firmados com instituições financeiras, foi pacificada pelo STJ, no julgamento do REsp 1.683.973/SP (Tema 1.085), fixando a Corte Superior a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Assim, não conheço do pedido de efeito suspensivo, ante a falta de interesse de agir, e indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Preclusa, retornem conclusos. Int. Brasília/DF, 13 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora